Tribunal: TJMT
Processo: 0015827-15.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015827-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 032.209.301-58 (APELANTE), RENAN AUGUSTO NEVES DA SILVA (APELANTE), RENAN AUGUSTO NEVES DA SILVA - CPF: 043.146.661-02 (APELANTE), JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.815.531-34 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA, MANDADO DE BUSCA EXPEDIDO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS ATRAVÉS DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, TERMO DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE
. PRECEDENTES SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO SÃO ELEMENTOS APTOS A INDICAR A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA E FUNDAMENTO IDÔNEO A AFASTAR A MINORANTE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suma, embora os apelantes neguem a autoria, fato é que a versão apresentada está dissociada das provas acostadas aos autos, pois, a versão policial está em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que as porções encontradas fracionadas se destinavam a mercancia criminosa, ainda, os demais petrechos apreendidos (balança de precisão com resquícios de entorpecentes, rádios de comunicação e recipiente comumente utilizado para acondicionar cocaína). Sendo certo, portanto, que a denúncia formulada procede,
não comportando qualquer absolvição pretendida, bem como, não há que se falar em desclassificação
. Isto porque, a materialidade e autoria do crime de tráfico estão plenamente demonstradas nos autos através de investigação pretérita, na qual concluiu que a residência era um ponto de vendas de entorpecentes, tanto é que foi motivo suficiente para expedição do mandado de busca e apreensão, e ainda, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra do agente estatal em juízo.

2.

A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
. *3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido. (HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Gabriel Alves de Souza e Renan Augusto Neves da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 13ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Gabriel Alves de Souza
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo;
2) Renan Augusto Neves da Silva
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo (ID 191233196, p. 02/11).

Irresignadas, as defesas interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese,
1) Gabriel Alves de Souza
pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
desclassificação para posse para uso próprio;
c)
reconhecimento do “tráfico privilegiado” (ID 191232771);
2) Renan Augusto Neves da Silva
pleiteou:
a)
desclassificação para posse para uso próprio;
b)
reconhecimento do “tráfico privilegiado” (ID 191232783).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 191232775, 191232785). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos (ID 192680158).

V O T O R E L A T O R

Narra a exordial acusatória que investigadores da polícia civil da delegacia de repressão a entorpecentes realizaram diligências no centro desta capital para identificar possíveis pontos de comércio de drogas. Durante o trabalho de vigilâncias, identificaram que em certo imóvel, no qual residia o apelante Renan, havia movimentação anormal de usuários de drogas. Em razão disso, foi expedido mandado de busca e apreensão endereçado a referida residência. Ato contínuo, no cumprimento do mandado, foram localizados no total 08 (oito) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) rádios de comunicação, oportunidade em que os apelantes foram presos em flagrante e após instrução processual foram condenados pelo delito de tráfico de drogas (ID 191233194).

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelações criminais interpostas pela defesa, buscando, em síntese, a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas da traficância, bem como, desclassificação para consumo próprio e ainda, aplicação do tráfico privilegiado. Contudo, a par de toda fundamentação arguida, bem como atento ao arcabouço fático-probatório,
verifico não assistir razão

à irresignação
. Consoante se extrai do trecho da sentença (ID 191233196, p. 02/11), que se adota como razão de decidir, a fim de se evitar tautologia:

“(...) Da análise dos autos, denota-se que os acusados GABRIEL e RENAN ao serem interrogados em juízo, assumiram a propriedade das drogas apreendidas no interior da residência em que moravam em conjunto, negando, contudo, qualquer envolvimento com a traficância ou finalidade mercantil, ressaltando que referida droga destinava-se ao consumo de ambos. O réu GABRIEL afirmou que há aproximadamente 04 (quatro) meses, havia alugado um quarto na residência do corréu RENAN, pelo valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), ressaltando que ambos se conheciam desde a infância. Informou que trabalhava num bar situado ali mesmo na Praça da Mandioca, desta urbe, explicando que trabalhava durante toda a noite e, por isso, dormia durante o dia. Assumiu a propriedade do entorpecente apreendido em seu quarto, debaixo do colchão, qual seja: aproximadamente 30g (trinta gramas); afirmando que as demais porções pertenciam ao corréu RENAN, ressaltando que ambos eram usuários e consumiam entorpecente juntos. Quanto aos petrechos, asseverou que o rádio comunicador era de brinquedo e a balança de precisão pertencia à esposa do codenunciado RENAN. Também consignou que o codenunciado RENAN, à época do fato, era proprietário de um bar que funcionava no mesmo imóvel da residência em que o entorpecente e os petrechos foram apreendidos. Na fase policial, o réu GABRIEL, acompanhado de seu advogado Dr. Ronan Cella Tartero, OAB/MT n°. 21008/0, apresentou versão semelhante admitindo a propriedade da substância tóxica apreendida em seu quarto e atribuindo o restante da droga ao corréu RENAN (fl. 10). O denunciado RENAN, por sua vez, manteve o relato apresentado na delegacia (fls. 46/47), acrescentando que no dia e horário da abordagem policial, tinha saído do local para buscar seu filho na creche. Afirmou que realmente alugava um quarto em sua residência para o corréu GABRIEL pelo valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais, confirmando que o corréu GABRIEL trabalhava como pizzaiolo, na Pizzaria Peça Bis, localizada na Praça da Mandioca desta capital. Ademais, disse que é autônomo e trabalha como servente de pedreiro, pintor, ou qualquer outro serviço que aparecer. Ademais, assumiu a propriedade das 07 (sete) porções de maconha encontradas em sua residência em cima do freezer, ressaltando que se destinavam ao consumo próprio pessoal. Todavia, negou a existência de rádio comunicador na residência e afirmou que a balança de precisão pertencia a sua esposa, justificando que era utilizada por ela para pesagem de alimentos que consumia devido a um problema de saúde.
Em contrapartida, o investigador de polícia ADONIS DOS SANTOS VIEIRA ao ser ouvido na fase judicial foi cauteloso ao descrever a ocorrência, afirmando que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência situada na Rua Ricardo Franco, n°. 590, no Centro desta capital, destacando que no local havia constante movimentação de pessoas
. Ademais, ressaltou que ao chegarem à residência, encontraram o réu GABRIEL dormindo e, após franquear a entrada dos policiais, assim que ele percebeu que estava sendo realizada a efetiva busca no imóvel, ele próprio entregou a porção de maconha que estava acondicionada debaixo do colchão, no interior do quarto em que dormia. Destacou que ao ser indagado se havia mais drogas na casa, o denunciado GABRIEL respondeu que não. Todavia, prosseguiram com as buscas, oportunidade em que lograram êxito em encontrar 07 (sete) pequenas porções de maconha debaixo de um pano, logo na entrada do estabelecimento comercial existente na parte da frente da residência, próximo do local onde serviam refrigerantes. Muito embora o investigador de polícia ADONIS DOS SANTOS VIEIRA não tenha se recordado da apreensão da balança de precisão, em seu depoimento na Delegacia de Polícia ele declarou que o mandado de busca e apreensão era em desfavor do acusado RENAN AUGUSTO NEVES DA SILVA, indicado como morador da residência, ressaltando que: “(...) no local durante as buscas localizou uma porção média de substância análoga maconha embaixo do colchão do conduzido Gabriel Alves de Souza, e em continuidade nas buscas fora encontrado na entrada do estabelecimento denominado Bar do Magrão, (07) sete porções pequenas de substâncias análogas à maconha juntamente com uma balança de precisão, os quais estavam em cima do freezer, segundo o conduzido o estabelecimento mencionado é local de trabalho do suspeito Gabriel (...)” – fls. 08 (negritei).

Nesse mesmo sentido, destaco as declarações em fase investigativa do investigador de polícia RAFAEL BENETTY POFFO: “(...) foram cumpridas as buscas e na residência, onde foram apreendidos uma balança de precisão, uma porção média de substância análoga MACONHA, sete porções de substância análoga a MACONHA envolto em plásticos, três recipientes de plásticos, dois rádios comunicadores, dois aparelhos de celulares (...)” – fl. 09 (negritei).
Com efeito, consta do termo de fl. 20, que na residência alvo das buscas, na qual residem os acusados RENAN e GABRIEL, foram apreendidos: 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rádios comunicadores, 07 (sete) porções pequenas de maconha e 01 (um) porção média de maconha, bem como 03 (três) recipientes usados para armazenar cocaína, os quais estavam no interior do quarto do corréu GABRIEL, consoante relatório de cumprimento de busca encartado à fl. 21
.
Destaque-se, por oportuno, que bem constou do laudo de constatação de fls. 24/25, que a balança de precisão continha: “(...) resquícios de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, aderidos em sua superfície (...)”, os quais apresentaram resultado positivo para MACONHA. Ainda constou do referido laudo pericial, que um dos recipientes acima mencionados, apreendido no quarto do réu GABRIEL continha: “(...) resquícios de material de tonalidade esbranquiçada aderidos em sua superfície interna (...)” que apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, corroborando a descrição policial contida no auto de apreensão de que eram utilizados para armazenagem da referida substância tóxica
. Extrai-se, ainda, do referido laudo, que tanto a maconha apreendida no quarto do réu GABRIEL, quanto aquela cujo corréu RENAN assumiu a propriedade, possuíam as mesmas características, quais sejam: “(...) material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes (...)” – fls. 24.
Não bastasse isso, extrai-se desse mesmo laudo que as 07 (sete) pequenas porções cuja propriedade foi admitida pelo réu RENAN estavam: “(...) envoltas individualmente por pedaços de plástico transparentes, fechados por nós dos mesmos
(...)” – fl. 24 (negritei),
o que aliado ao fato de terem sido apreendidas juntamente com uma balança de precisão que continha resquícios da mesma espécie de droga, demonstra que referidas porções foram fracionadas e preparadas para a comercialização pelos acusados. Frise-se que a presença de vestígios de maconha aderidos à superfície da balança de precisão apreendida diverge da versão do acusado RENAN de que a balança era utilizada por sua esposa para a pesagem de alimentos
.
Conquanto cada um dos réus tenha admitido a propriedade de sua droga, tendo GABRIEL admitido a propriedade da porção média de maconha, enquanto RENAN das outras sete pequenas porções de maconha,
tal circunstância não afasta o envolvimento de ambos réus com toda droga apreendida no interior da residência, primeiro porque ambos admitiram fazer consumo juntos de drogas no imóvel, o que afasta o desconhecimento do armazenamento de droga pelo outro réu na casa e segundo, porque apreendida balança com resquícios de maconha, reforçando a conclusão de preparação de droga para revenda; e também a apreensão de recipiente plástico no quarto do réu GABRIEL, contendo resquícios de cocaína, afasta a alegação de armazenamento de droga para consumo pessoal, individual e exclusivo
. De mais a mais, se mostra no mínimo incoerente acreditar que os réus faziam consumo ocasional de drogas juntos no imóvel, se foi apreendido maconha em pedaço médio e também fracionada, inclusive com balança de precisão contendo resquícios da mesma droga,
em local afamado por funcionar como “boca de fumo”,
que
foi objeto de busca domiciliar autorizada judicialmente, consoante documentos de fls. 18/22.
Ademais, não parece lógico que o réu GABRIEL por alugar um quarto na casa do corréu RENAN, apenas se encontrava com ele para fumar maconha ocasionalmente, ainda mais diante do depoimento do policial ADONIS, que narrou na fase investigativa que o denunciado GABRIEL em verdade trabalhava no denominado “Bar do Magrão”, que funcionava na frente do mesmo imóvel, onde também foram apreendidas as sete pequenas porções de maconha (que foi admitida a propriedade por RENAN).
Logo, diante das provas amealhadas nos autos, em especial da apreensão de porções de drogas e petrechos espalhadas por diversos cômodos da casa, resta evidenciado que o tráfico realizado na residência contava com a colaboração e participação de ambos os acusados
. Não se pode olvidar que a porção maior de maconha (30g – trinta gramas) foi apreendida no quarto supostamente alugado pelo réu GABRIEL, onde foram encontrados também o rádio comunicador e os recipientes, dos quais um deles atestou positivo para resíduos de cocaína. Nos outros cômodos da residência de propriedade do corréu RENAN foram apreendidas as 07 (sete) porções menores de maconha, prontas para comercialização, bem como a balança de precisão com resquícios dessa mesma droga.
Por conseguinte, forçoso reconhecer que as versões apresentadas pelos denunciados encontram-se totalmente isoladas no contexto probatório e, por isso, não merecem credibilidade
. Insta consignar que é ônus dos réus em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.
Lado outro, os depoimentos dos agentes de polícia são firmes e dão segurança na descrição dos fatos, tanto é assim que se ajustam, sem qualquer contradição, com as declarações prestadas na fase inquisitorial.
Diante disso e não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova
, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu. Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Convém ressaltar que a despeito da alegação de usuário dos acusados, o certo é que a quantidade de droga apreendida em poder deles, a saber: 62,40g (sessenta e dois gramas e quarenta centigramas) de maconha, já fracionada em 08 (oito) porções, 07 (sete) delas prontas para a comercialização, aliado à apreensão de balança de precisão com resquício dessa mesma droga, aparelhos de rádios comunicadores, e recipiente comumente utilizado para acondicionar cocaína, com resquícios desse entorpecente, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

A propósito, um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é o suficiente para um cigarro, pois à maconha se adiciona erva-mate, esterco, folhas de cenoura, etc. (TJRS, HC n° 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013). Também, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio: “Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137) (grifo nosso)
Neste comenos, mesmo que os réus sejam usuários, nada impede que, simultaneamente, pratiquem o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito. A propósito, a simples condição de usuário dos réus não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Em suma, embora os apelantes neguem a autoria, fato é que a versão apresentada está dissociada das provas acostadas aos autos, pois, a versão policial está em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que as porções encontradas fracionadas se destinavam a mercancia criminosa, ainda, os demais petrechos apreendidos (balança de precisão com resquícios de entorpecentes, rádios de comunicação e recipiente comumente utilizado para acondicionar cocaína). Sendo certo, portanto, que a denúncia formulada procede,
não comportando qualquer absolvição pretendida, bem como, não há que se falar em desclassificação
. Isto porque, a materialidade e autoria do crime de tráfico estão plenamente demonstradas nos autos através de investigação pretérita, na qual concluiu que a residência era um ponto de vendas de entorpecentes, tanto é que foi motivo suficiente para expedição do mandado de busca e apreensão, e ainda, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra do agente estatal em juízo. (ID 191233194).

Dito isto, quanto ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º da Lei 33.343/06 o compulsar dos autos revela que se torna incabível tal aplicação, isto porque, como muito bem apontado pelo juiz de piso, embora os apelantes não sejam reincidentes, na época do fato, ambos possuem processos em andamento. Dessa forma, verifica-se certa dedicação a atividades delituosas, sendo fundamento idôneo para afastar a minorante pretendida.

Nessa senda é o entendimento Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA PENAL BENÉFICA E DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVE AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. 4.
A conclusão das instâncias anteriores não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas
e a existência de
ações
penais em
curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do
tráfico

privilegiado
” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022). 5. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base em dados concretos a indicar dedicação
ao
tráfico

de drogas. 6. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (
Órgão julgador:
Primeira Turma
Relator(a):
Min. FLÁVIO DINO
Julgamento:
12/08/2024
Publicação:
16/08/2024
)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.* 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
. *3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.

(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021).

Portanto, a incidência da minorante foi bem afastada conforme entendimentos mencionados,
devendo a reprimenda permanecer inalterada.

Ante todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço das apelações interpostas e, no mérito, as improvejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024